Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721606-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEJANDRO RUBEN PARRILA e MILLENNIUM EVENTOS LTDA, tendo como agravados ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e FULLBLESS EVENTOS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0720247-54.2021.8.07.0001, que recebeu os Embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução devendo esta ter sido requerida nos autos da execução, conforme art. 919, § 1o do CPC. Aduzem os agravantes que o título executivo está calcado em um Termo de Confissão de dívida derivado de contrato de Sociedade em Conta de Participação celebrado entre as partes para obtenção de interesses comuns, no qual os agravantes reconheceram a dívida em favor dos agravados no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), a serem pagos em 18 meses com a apuração dos lucros da gestão do negócio. Informam que, segundo consta do Parágrafo primeiro do Termo de Confissão de dívida, ultrapassado o prazo sem a quitação da dívida, o pagamento do valor seria pago mediante dação em pagamento de cotas, preferencialmente, não havendo o que se falar em anuência do credor quanto a sua aceitação. Asseveram que, inobstante terem apresentado caução com 4 (quatro) cotas sociais no valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), superior ao da Execução, o MM. Magistrado a quo não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, prosseguindo-se a Execução com bloqueios judiciais nas respectivas contas bancárias e penhora de veículo e créditos devidos aos executados decorrentes de contrato administrativo que mantém com a Secretaria de Estado de Turismo do DF, cuja constrição acarreta-lhes perigo de dano irreparável e de difícil reparação. Preparo regular ( ID 27047476). Esse é o relatório. Decido. Inicialmente aponto a distribuição do presente agravo em substituição eventual, em vista do afastamento temporário da atividade judicante da relatora preventa, Des. Ana Maria Cantarino, por motivo de férias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, X, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Inciso X: “concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ressai, pois, que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303, CPC). É cediço que a regra geral insculpida no art. 919 do Código de Processo Civil é a não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor, cuja interrupção só está autorizada mediante a presença de requisitos excepcionais elencados no parágrafo primeiro do mesmo artigo, dentre eles, a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente, agregado ao perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação. No caso em testilha, ressai do documento intitulado Termo de Confissão de dívida que, ultrapassado o prazo, o valor seria pago “mediante dação em pagamento ou, alternativamente, outros ativos à escolha do credor”. Portanto, em princípio, é incorreto afirmar que ao credor não caberia opção quanto ao objeto do pagamento, assim como, quanto a aceitação da caução ofertada. Ressai que, com a recusa dos credores à caução oferecida, tem-se que o juízo não se encontra assegurado como afirmam os agravantes, havendo falha no preenchimento de um dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao embargos do devedor e a pretendida descontinuação do processo executivo. Nesse aspecto, a regra, harmônica com o princípio da eficiência processual quer permitir que os atos de constrição sejam realizados para a hipótese de os embargos serem rejeitados, sendo, portanto, consequência resultante do processo de execução não podendo se equiparar a lesão de difícil ou incerta reparação por ato desproposital. Dito isto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília-DF, 7 de julho de 2021, 18:40:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator